Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807529-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL. FATOS NOVOS NÃO ANALISADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E NÃO SUSCITADOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESSE CAPÍTULO. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUESTÕES FINANCEIRAS OU RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
Primeiramente, no que se refere aos alegados fatos novos, observo que se trata de questão não apreciada pelo Juízo de 1º Grau quando do Julgamento da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nesse sentido, cabe ao Juízo de 2º Grau analisar o acerto da decisão de primeiro grau, ao passo que a análise de conteúdo não apreciado por aquele caracterizará nítida hipótese de ofensa vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Além disso, verifico nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que trouxe fatos que sequer foram apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, por isso, deixo de conhecer tais alegações.

2. No presente caso, diante de laudo médico (Num. 2164192 - Pág. 3) atestando quadro de deficiência mental a infantilismo de Lívia Maria Ferreira Soares, bem como as tentativas pela via administrativa de atendimento especial em seu favor por intermédio do Ministério Público do Trabalho, nesse momento processual, entendo acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, bem como a decisão impugnada no presente agravo interno. Nesse compasso, que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos.

3. De mais a mais, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal.

4. Desse modo, notório o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o
atendimento educacional
gratuito e
especializado
, sempre que possível, nas classes comuns.

5.
Nesse cenário, considerando que a decisão impugnada vem a resguardar norma de conteúdo constitucional, com nítida carga de direito fundamental, tutelando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), inaplicável argumentos como a ofensa a separação dos poderes, sobretudo, quando pela via administrativa tais direitos não foram tutelados.

6. Ademais, argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível devem vir acompanhados de documentos de demonstrem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não apresenta no caso em exame.

7. Outrossim, o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento a decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

8. Quanto ao valor da multa, esse se revela razoável, considerando o direito que se busca proteger, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

9. Por fim, inviável a concessão de requerimento de prolongamento de prazo para o atendimento da decisão judicial, sobretudo, ao se considerar o tempo que a interessada vem aguardando o fornecimento de tal assistência que lhe é essencial.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso de agravo interno
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 14 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por ESTADO DO PARÁ, devidamente representada, em face da decisão interlocutória de id. Num. 2240192 - Pág. 1/3 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 0807529-12.2019.8.14.0000 contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Em síntese, o juízo de 1º Grau concedeu a referida tutela diante dos documentos acostados aos autos evidenciarem que a substituída apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio de linguagem e transtorno cognitivo, não possuindo autonomia para satisfazer suas próprias necessidades de modo independente, necessitando de auxilio profissional (individual) em unidade escolar, de modo a garantir seu acesso à educação.

Ante a decisão impugnada, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, sustentando [1] a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em razão de ofensa ao princípio da separação de poderes; [2] a desobediência às normas constitucionais e legais relacionadas ao planejamento e financiamento das atividades estatais; [3] a inexistência de recursos públicos para atendimento da medida; [4] a exiguidade de prazo para a contratação de servidor, ainda que em caráter temporário ou mediante processo administrativo simplificado; e [5] o elevado valor das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme documento de id. Num. 2240192 - Pág. 1/3.

Em face dessa decisão foi interposto o presente agravo interno com base nos seguintes fundamentos: existência de fatos novos informados pela SEDUC; violação ao princípio constitucional da separação de poderes;
desobediência às normas constitucionais que tratam do planejamento e do equilíbrio das finanças públicas;
inexistência de recursos públicos; da teoria da reserva do possível; prazo para cumprimento das providências pleiteadas; desrespeito ao princípio da razoabilidade; inafastável necessidade de prévia obediência às prescrições normativas administrativas e financeiras, sob pena de responsabilização do gestor público; elevado valor da multa; na hipótese de manutenção da decisão guerreada, seja prorrogado para 180 dias os prazos para contratar professores para ambas as escolas, bem como juntar eventuais contratos, caso haja contratação por prazo determinado dos professores; a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do presente recurso, conforme fundamentos a seguir.

Primeiramente, no que se refere aos alegados fatos novos, observo que se trata de questão não apreciada pelo Juízo de 1º Grau quando do Julgamento da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nesse sentido, cabe ao Juízo de 2º Grau analisar o acerto da decisão de primeiro grau, ao passo que a analise de conteúdo não apreciado por aquele caracterizará nítida hipótese de ofensa
vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Além disso, verifico nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que trouxe fatos que sequer foram apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, por isso, deixo de conhecer tais alegações.

No presente caso, diante de laudo médico (
Num. 2164192 - Pág. 3) atestando quadro de deficiência mental a infantilismo de Lívia Maria Ferreira Soares, bem como as tentativas pela via administrativa de atendimento especial em seu favor por intermédio do Ministério Público do Trabalho, nesse momento processual, entendo acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, bem como a decisão impugnada no presente agravo interno.

Nesse compasso, que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

De mais a mais, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Desse modo, notório o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o
atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTÉRPRETE DE LIBRAS. O direito à educação com o acesso do autor ao ensino fundamental é direito constitucionalmente assegurado, porquanto a Constituição Federal elevou a educação ao patamar de direito fundamental e social. No caso dos autos, demonstrada a necessidade de um intérprete de libras para a agravada, deve ser mantida a decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076585579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Alexandre Kreutz, Julgado em 10/05/2018)”

Nesse cenário, considerando que a decisão impugnada vem a resguardar norma de conteúdo constitucional, com nítida carga de direito fundamental, tutelando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), inaplicável argumentos como a ofensa a separação dos poderes, sobretudo, quando pela via administrativa tais direitos não foram tutelados.

Ademais, argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível devem vir acompanhados de documentos de demonstrem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não apresenta no caso em exame.

Outrossim, o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento a decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

Quanto ao valor da multa, esse se revela razoável, considerando o direito que se busca proteger, ao passo que somente incidirá na hipótese de descumprimento do provimento jurisdicional.

Por fim, inviável a concessão de requerimento de prolongamento de prazo para o atendimento da decisão judicial, sobretudo, ao se considerar o tempo que a interessada vem aguardando o fornecimento de tal assistência que lhe é essencial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 14 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/06/2021